Tribunal: TJSP
Processo: 0006068-05.2009.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução improcedentes. Alegada nulidade da CDA. Configuração. Inobservância do disposto no artigo 2o, § 5o, III e VI da LEF. Incongruência entre o valor apurado no processo administrativo e o consignado na CDA. Sentença reformada. Recurso provido.